Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelações, rejeitou preliminar de nulidade e negou provimento aos recursos, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade da capitalização mensal de juros em contratos de mútuo e aplicou a prescrição decenal à pretensão revisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao reconhecer a prescrição decenal para a revisão contratual e limitar a repetição do indébito ao prazo trienal; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, à necessidade de prova técnica e à aplicação do regime jurídico das entidades fechadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não há contradição no acórdão ao distinguir a pretensão revisional, sujeita à prescrição decenal, do pedido acessório de repetição de indébito submetido ao prazo trienal, por se tratar de pretensões autônomas, com fundamentos e regimes prescricionais distintos.
5. Também foram analisados os argumentos relativos à natureza jurídica das entidades fechadas de previdência complementar e à necessidade de rentabilização dos contratos, consignando que normas infralegais não afastam vedação legal à capitalização mensal de juros e que tais entidades não integram o Sistema Financeiro Nacional.
6. A pretensão deduzida nos embargos revela intento de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que é incompatível com a finalidade integrativa do recurso aclaratório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 489, § 1o, arts. 355, I, e 370; CC, arts. 205 e 206, § 3o, IV e art. 591; Decreto no 22.626/1933.